Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-91.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001842-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCIA RIBICKI - CPF: 410.673.479-68 (APELANTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1001842-91.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Lucia Ribicki

Apelada:
Caixa Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Lucia Ribicki

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e dano moral que move em face de
Caixa Seguradora S.A., julgou improcedente a demanda, condenando-a ao pagamento
das custas e honorário advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformada, sustenta a apelante que o contrato de seguro de vida firmado com a
de cujus
, somente foi cancelado devido a erro administrativo da seguradora, concernente na cobrança de valores superiores ao firmado inicialmente, restando descaracterizada a boa-fé contratual.

Firme em seu propósito, assevera que os valores exigidos a maior não devem ser considerados, não havendo falar em inadimplemento, quiçá em cancelamento do contrato, atraindo a aplicação do CDC a relação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor do seguro e a indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 76660461).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1001842-91.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Lucia Ribicki

Apelada:
Caixa Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lucia Ribicki

propôs ação de cobrança c/c obrigação de fazer e dano moral contra
Caixa Seguradora S.A.
, aduzindo ser beneficiária de um seguro de vida deixado firmado por Nestelina de Lara e Almeida Oliveira, previsto na Proposta nº 819813000276-5, Apólice 109300002001, que previa parcelas no valor de R$166,85, a serem pagas mensalmente.

Narra que a apólice foi firmada em 23.10.14 e que a proponente veio a óbito em 25.11.19. Diante disso, procurou a seguradora para o recebimento da indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista na apólice, obtendo a informação da inexistência do contrato de seguro.

Devidamente citada, a seguradora sustentou a ausência do dever de indenizar em virtude da inadimplência desde 30.11.2016, formulando pela improcedência da demanda.

Após o trâmite processual, o MM. Juiz julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante que o contrato de seguro de vida somente foi cancelado devido a erro administrativo da seguradora, concernente na cobrança de valores superiores ao firmado inicialmente, restando descaracterizada a boa-fé contratual.

Firme em seu propósito, assevera que os valores exigidos a maior não devem ser considerados, não havendo falar em inadimplemento, quiçá em cancelamento do contrato, atraindo a aplicação do CDC a relação. Pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor do seguro e a indenização a título de dano moral.

Pois bem. C
umpre destacar que em se tratando de relação consumerista, i
ncide na espécie os artigos 47 e 51 do CDC, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e que consideram nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

In casu
, apesar de toda celeuma instaurada entre as partes em relação aos valores escorreitos a serem pagos pelo seguro de vida firmado pela Sra.
Nestelina de Lara e Almeida Oliveira, inclusive que motivaram a improcedência da demanda, concluo que irrelevante para a solução da questão.

Digo isso porque da análise acurado do feito, denoto que a controvérsia reside
justamente na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando do óbito da segurada, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio referentes ao ano de 2016.

Apesar do entendimento firmado na sentença, sob a premissa de que a apelante não se acurou demonstrar a adimplência do referido ano, o certo é que, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência,
somente pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual
, o que não restou demonstrado pela apelada.

O referido entendimento, inclusive, restou sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 616,
in verbis
:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”
.

Assim, tem-se que a apelante não deve suportar a negativa de pagamento da indenização, uma vez que a seguradora não demonstrou que efetuou previamente a notificação da segurada, sra. Nestelina de Lara e Almeida Oliveira, quanto à inadimplência, concedendo-lhe prazo para regularizar a pendência, não se afigurando crível que, a revelia do contratante, simplesmente cancele a apólice.

Com efeito, convém questionar a negativa da seguradora para efetuar o pagamento da indenização, uma vez que, conforme restou delineado, continuou a receber e computar as parcelas da apólice nos anos seguintes, suscitando a inadimplência da proponente quando lhe é conveniente.

Nessa trilha, não resta dúvida quanto
à abusividade da conduta da seguradora, impondo o pagamento da indenização securitária.
Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA DO CONTRATO. SEGURO DE VIDA. SEMELHANÇA.
ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO.

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AVENÇA. DESCABIMENTO.

NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.

1. A
Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, pois exige-se, ao menos, a prévia constituição em mora do segurado pela seguradora, mediante notificação ou interpelação.
(...)
”
.
(AgRg no AREsp 625973/CE, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.2015)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação no decisum não configurados.
2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora.
(...)
”

(AgInt no AREsp 1079821/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.17)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, determinando a seguradora apelada que proceda ao pagamento da indenização securitária, nos termos contratados, devidamente atualizada.

Ultrapassada a questão, a apelante formula pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

Resta incontroverso o não cumprimento da obrigação assumida pela apelada, ante a negativa do pagamento da indenização securitária pautado no cancelamento do contrato de seguro de vida.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6º, incisos VI e VII
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ”

Tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1684009/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma da r. sentença para determinar o pagamento da indenização securitária, resta evidente que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a apelada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que sentença recorrida merece reforma, para determinar a ré, ora apelada, ao pagamento da indenização securitária à apelante no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme previsto na apólice, que será corrigido pelo INPC a contar da negativa do pagamento administrativo pela seguradora (Sum. 43, do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021